Tribunal: TJPA
Processo: 0018641-45.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018641-45.2014.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO, LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA FOGO. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas

2. Segundo entendimentos atualizados dos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal somente terá lugar quando houver dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, hipótese em que se deve observar as formalidades do art. 226 do CPP. No presente caso, não pairaram dúvidas quanto a identidade dos apelantes como autores do delito.

3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0018641-45.2014.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO e LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO e LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa; e 06 (seis anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, ambas as penas privativas de liberdade a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, alegando a insuficiência probatória para embasar o condenatório (ID-13343141).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-13343143)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-17628501).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar a sentença condenatória, mormente, porque não foi realizado o reconhecimento pessoal dos apelantes, conforme previsão do art. 226 do Código de Processo Penal.

A referida tese defensiva não merece prosperar. Vejamos.

Noticiam os autos que, no dia no dia 26/09/2014, por volta das 15h40, JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO e JOÃO TADEU REGO MARTINS abordaram a vítima RAIMUNDO MAXIMIANO DOS SANTOS, quando esta estava próxima à Rua General Gurjão, indo em direção à agência do banco Bradesco, situada na Av. Presidente Vargas, à serviço da empresa Turvican, para realizar alguns pagamentos.

Nesse contexto, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados teriam subtraído da vítima um cheque no valor de R$ 6.719,70 (seis mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos), além da quantia de R$ 50,00 em espécie.

Após, em posse da
res furtiva
, os denunciados, empreenderam fuga em uma motocicleta conduzida por LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA, ora apelante, fato este testemunhado por alguns populares que o comunicaram à Polícia Militar, indicando a direção da fuga, bem como as características físicas dos criminosos.

Na sequência, os policiais militares localizaram e os denunciados e foram ao seu encalço. Na ocasião, JHONATAN PATRICK pegou a arma que estava com JOÃO TADEU e efetuou um disparo contra o policial militar JOSÉ SODRÉ, porém este não foi alvejado.

Posteriormente, os policiais capturaram os denunciados em flagrante delito, e os conduziram à Seccional do Comércio para a instauração dos procedimentos devidos.

O Ministério Público ofertou a denúncia, em 07/05/02015. Recebida pelo Juízo
a quo
em 13/05/2015.

O acusado JOÃO TADEU REGO MARTINS faleceu em 20/09/2015, razão pela qual sua punibilidade foi extinta, conforme sentença de ID-13433099.

Em relação aos demais acusados, após regular instrução, foram condenados às penas descritas ao norte. Todavia, inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação.

Pois bem, verifico que
as provas coligidas aos autos do processo são suficientes para comprovar que os apelantes foram os autores do delito de roubo em comento.

Nesse sentido, a materialidade e a autoria delitiva restaram indubitavelmente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, cujos objetos apreendidos foram: uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, com dois projéteis e três cartucho (ID-13343055, fls. 10); um cheque cruzado no valor de R$ 6.719, 70 (seis mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos); e uma motocicleta marca/modelo HONDA CBX 250 TWISTER/, placa: JVT6605, cor vermelha (ID-13443056, fls. 1-4),

bem como pelos depoimentos fornecidos pela vítima e testemunhas em juízo.

Nesse sentido, a vítima, Sr. RAIMUNDO MAXIMIANO DOS SANTOS
relatou em juízo:

Que no dia do ocorrido iria para o a agência do banco do Bradesco fazer um depósito, na Av. Presidente Vargas, em frente ao Girafas; que eram três homens que o abordaram e o atacaram perto de uma loja; que no momento da ação tinha várias pessoas na rua; que não sabe o porquê de os criminosos o terem atacado, mesmo tendo várias pessoas na rua; que não percebeu se algum deles estava armado, pois vieram os três em sua direção de uma só vez; que os criminosos o apalparam e tiraram 50 reais de seu bolso de imediato, além de um envelope de canetas que ia dar de brinde para o pessoal da empresa; que não o agrediram, mas o empurraram e este caiu no chão; que além dos 50 reais não levava outros valores em espécie, mas somente os cheques; que não chegou a recuperar nenhum dos bens roubados, mas os cheques foram bloqueados depois para não serem eventualmente sacados; que não sabe quanto tempo depois os acusados foram presos pela polícia após roubá-lo; que a ação levou questões de segundos, da abordagem até eles se evadirem em fuga; que chegaram a mandar passar tudo que tinha no momento da abordagem; que foram levados os cheques, um pacote de canetas e 50 reais; que foi prestar depoimento no dia seguinte; que suspeita que os três homens estavam na moto; que foram três homens que o abordaram; que não viu a moto utilizada no assalto, nem quando os três desceram da moto nem como os três fugiram.

Em consonância com o depoimento da vítima, o policial militar JOSÉ SODRÉ DE QUEIROZ TEIXEIRA, declarou em juízo:

Que se lembra dos fatos ocorridos no dia: que naquele dia estava em roda pela Av. Presidente Vargas e ouviu uma solicitação dos policiais do Moto Patrulhamento pelo rádio pedindo apoio em razão de um assalto ocorrido na Av. Pres. Vargas; que soube que os bandidos efetuaram um disparo em direção da guarnição, a qual estava em perseguição; que perseguiu os bandidos pela Pe. Eutíquio e depois pela Gama Abreu, mas depois os três se separaram; que os três bandidos estavam em uma única moto; que quando eles chegaram na Gama Abreu eles se debandaram; que foi em direção a outra guarnição que eles atiraram; que não chegou a ver arma com nenhum deles; que chegou a prender todos os assaltantes, mas eles permaneceram calados; que um deles chegou a fazer uma refém dentro de uma casa e este estava com uma arma na mão; que não chegou a achar nenhum dos pertences da vítima com eles: que a sua guarnição efetuou a prisão de apenas um deles, o que estava na frente.

No mesmo sentido, o policial militar JOÃO DAMASCENO VIRGÍNIO DE LIMA FILHO, em juízo, declarou:

Que estava no policiamento de moto no batalhão no dia do fato na Av. Presidente Vargas, quando um cidadão se aproximou e informou que três elementos em uma motocicleta realizaram um assalto, apontando a direção em que eles estavam; que a guarnição saiu em perseguição aos assaltantes; que a perseguição começou na Rua General Gurjão ocasião em que um dos elementos efetuou um disparo contra a guarnição; que a guarnição continuou a perseguição mesmo depois deles terem entrado na contramão da Pe. Eutíquio; que então os bandidos entraram na Gama Abreu e seguiram até a Igreja da Trindade; que um outro policial informou sobre os bandidos para as outras guarnições que ajudaram a fazer o cerco; que os bandidos ao chegarem no Lago da Trindade, desceram da moto e começaram a se separar; que um dos bandes correu da direção da rua dos 48, o outro correu para a banda do comércio e o restante correu para a rua Gama Abreu em direção à Av. Presidente Vargas; que por ter visto apenas o que correu na Gama Abreu, a guarnição partiu em perseguição deste; que ao tentarem interceptar este, ele fez uma pessoa de refém, pois estava armado; que o bandido ao ver que estava cercado, deixou a arma no chão e se entregou; que chamou o apoio para conduzi-lo à Seccional do Comércio; que não se lembra bem o tempo, mas deve ter sido de 10 a 20 minutos a prisão após o roubo; [...] que os outros dois foram presos pelas

outras guarnições e depois chegaram com eles na Delegacia [...]

Desta feita, a partir da declaração firme e coesa da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais acima mencionados, é possível comprovar que os apelantes agiram em coautoria para o cometimento do crime de roubo majorado ora analisado.

Em reforço, insta salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas, o que se verifica no presente caso.

Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

De outra banda, a tese defensiva de absolvição dos apelantes, com base na ausência do reconhecimento pessoal, não merece prosperar.

Segundo entendimentos atualizados dos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal somente terá lugar quando houver dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, hipótese em que se deve observar as formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.

[...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No presente caso, não pairam dúvidas quanto à identificação dos apelantes como autores do deleito em análise. Consta dos autos que, imediatamente após terem efetuado o roubo, os apelantes foram identificados, perseguidos pelos policiais militares e, posteriormente, presos em flagrante com os bens da vítima. Sendo assim, não há que se falar em dúvidas quanto a autoria e, consequentemente, não haveria razões para o reconhecimento pessoal dos apelantes.

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais militares ostentam idoneidade suficiente como meio de prova. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Sendo assim, as provas testemunhais presentes nos autos são capazes de individualizar concretamente os apelantes como agentes da conduta delituosa, restando desnecessária a realização do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Portanto, presentes provas suficientes de materialidade e autorias delitivas, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a condenação dos apelantes, conforme definido na sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024